Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-42.2021.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Preliminar. Nulidade do julgado. Não ocorrência. Sentença que não se afigura extra petita. Inexistência de violação ao princípio da congruência. Revisão, contudo, que dever sofrer limitação temporal. O acontecimento imprevisível que desequilibra a relação havida entre as partes e que autoriza a intervenção excepcional praticada deve ser aferido de forma contemporânea, não sendo adequado modificar

Ementa:
Preliminar. Nulidade do julgado. Não ocorrência. Sentença que não se afigura extra petita. Inexistência de violação ao princípio da congruência. Revisão, contudo, que dever sofrer limitação temporal. O acontecimento imprevisível que desequilibra a relação havida entre as partes e que autoriza a intervenção excepcional praticada deve ser aferido de forma contemporânea, não sendo adequado modificar a forma de reajuste do contrato para além do prazo final da locação (janeiro de 2022). Preliminar afastada, com a ressalva de que a extensão do pleito coincide com o termo final da avença.

Locação. Revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Princípio do equilíbrio contratual, positivado pelo art. 317 do Código Civil, que visa garantir a equivalência entre as prestações assumidas pelos contratantes e preservar a correspectividade ou sinalagma pactuado no decorrer da execução contratual. Aumento do IGPM descolado do índice oficial de inflação (IPCA) em razão da forte influência do preço das commodities em sua composição, sujeitando-o, por isso, aos efeitos de inesperada desvalorização do Real. Elevação da obrigação de pagar periódica que transcendeu a álea negocial inicialmente prevista pelas partes, porque decorrente de fator estranho ao objeto do negócio (desvalorização cambial). Admissível a revisão do aluguel a bem de reequilibrar as prestações à proporção originalmente pactuada. Precedentes. Sentença mantida.

Embargos declaratórios opostos contra a sentença de primeiro grau. Caráter manifestamente protelatório não evidenciado. Não basta o mero intuito de protelar. A Lei exige uma significativa intenção de lesar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Multa afastada. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.